Tribunal: CARF
Processo: 15504.725389/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). CÁLCULO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não tem competência para decidir sobre questões relativas ao cálculo do FAP.
CÁLCULO DO FAP. PREVISÃO LEGAL. EXPRESSA REMISSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO.
Encontra-se no bojo do art. 202-A, Decreto no 3.048/99, todo o iter que culmina no cálculo do FAP consta ali discriminado. Ademais, consta previsão de que caberá ao Conselho Nacional da Previdência Social a indicação da sistemática de cálculo do FAP (§ 10), consubstanciado, atualmente, na Resolução CNPS no 1.308/09. Com efeito, é consabido que, anualmente, os índices do FAP hão de ser divulgados pelo então Ministério da Previdência Social, via Diário Oficial e, igualmente, disponibilizado nos sítios da rede mundial de computadores do referido Ministério.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP).
A contribuição da empresa para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Previdenciário de Prevenção (FAP), nos termos das Leis no 8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação dos Decretos no 3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725389/2018-33
ACÓRDÃO
2201-012.608 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTO PIO SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO (FAP). CÁLCULO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não tem competência para decidir sobre questões relativas ao
cálculo do FAP.
CÁLCULO
DO
FAP.
PREVISÃO
LEGAL.
EXPRESSA
REMISSÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO.
Encontra-se no bojo do art. 202-A, Decreto no 3.048/99, todo o iter que
culmina no cálculo do FAP consta ali discriminado. Ademais, consta
previsão de que caberá ao Conselho Nacional da Previdência Social a
indicação da sistemática de cálculo do FAP (§ 10), consubstanciado,
atualmente, na Resolução CNPS no 1.308/09. Com efeito, é consabido que,
anualmente, os índices do FAP hão de ser divulgados pelo então Ministério
da Previdência Social, via Diário Oficial e, igualmente, disponibilizado nos
sítios da rede mundial de computadores do referido Ministério.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
N° 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.608 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725389/2018-33
2
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM
RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
DECORRENTE
DOS
RISCOS
AMBIENTAIS
DO
TRABALHO
(RAT).
PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO (FAP).
A contribuição da empresa para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (RAT), poderá ser majorada ou reduzida em
função da aplicação do Fator Previdenciário de Prevenção (FAP), nos
termos das Leis no 8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação dos
Decretos no 3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09, em razão do desempenho da
empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em
conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência,
gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.608 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725389/2018-33
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 229-237):
DA AUTUAÇÃO
1.1. Trata o presente lançamento, no que toca às obrigações tributárias principais,
da cobrança das contribuições previdenciárias relativas ao índice FAP (Fator
Acidentário de Prevenção) que deveria ter sido acrescido à alíquota de RAT
(Riscos Ambientais de Trabalho) de modo a resultar no RAT AJUSTADO, para o
período de 01/2014 a 12/2016.
1.2. Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração (Refisc), fls. 18/23, importa
ressaltar o que segue.
1.3. Nos autos de infração lavrados, foram lançadas as contribuições relativas à
parte patronal, devida pela empresa, incidente sobre a remuneração de
segurados relativa ao índice de FAP (Fator Acidentário de Prevenção) que deveria
ter sido acrescido à alíquota de RAT (Riscos Ambientais de Trabalho).
1.4. A Autuada informou nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, no período de 01/2014 até 07/2014, a alíquota de
2%(dois por cento) para o fator RAT, quando o correto seria 3% (três por cento),
tendo em vista que a atividade exercida pela empresa (CNAE 7112-0/00 - Serviços
de Engenharia), conforme o Anexo V, do Decreto no 6.957/09, corresponderia a
este último percentual.
1.5. Ainda, o valor informado para o FAP foi 0,50 para todo o período, quando o
correto seria: 1,94 para o ano de 2014, 1,83 para o ano de 2015 e 1,53 para o ano
de 2016.
1.6. Com efeito, sabendo-se que o FAT Ajustado decorre da multiplicação do RAT
x FAT (com quatro casas decimais), foram encontrados os seguintes percentuais:
ESTABELECIMENTO
PERÍODO
DESCRIÇÃO
ALÍQUOTA
66.398.652/0001-34
01/2014 a 13/2014
RAT (3%) x FAP (1,94)
5,82%
66.398.652/0001-34
01/2015 a 13/2015
RAT (3%) x FAP (1,83)
5,50%
66.398.652/0001-34
01/2016 a 13/2016
RAT (3%) x FAP (1,53)
4,61%
1.7. Serviram de base para o levantamento do débito os valores das
remunerações contidas nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIPs, cuja relação foi apresentada no item ‘5’ do Refisc, fls.
20/1.
1.8. O Auto de Infração em tela foi cientificado, via postal, conforme Aviso de
Recebimento de fls. 127/8, em 27/09/2019.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Às fls. 133/155, encontra-se a Impugnação apresentada pela Autuada, por
intermédio de patrono, tempestiva (fls. 226), com os seguintes argumentos
sintetizados.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.608 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725389/2018-33
4
2.1. A Autoridade Fiscal teria se furtado de colacionar na Autuação o Ato
Administrativo Normativo que teria estipulado o FAP aplicável para cada um dos
períodos, além do que não teria explicitado os valores considerados para
apuração do tributo lançado, deixando de informar a base de cálculo e a alíquota
considerados no lançamento de cada uma das competências fiscalizadas.
2.2. Assim, em virtude da falta de indicação do Ato Normativo que fixou o FAP no
período fiscalizado, restaria maculado o direito à ampla defesa e ao contraditório
da Impugnante, vez que impossibilitou a completa compreensão da infração
imputada.
2.3. Ademais, articula pela falta de determinação/explicitação das bases de
cálculo utilizadas.
2.4. Não obstante o acima alegado, sustenta que o Relatório Fiscal que
acompanha a autuação informa, em seu item 4.14, alíquotas incompatíveis com a
fórmula de ajuste do RAT, vez que, para os anos de 2015 e 2016, o resultado
correto seria, respectivamente, 5,49% e 4,59%, e não como constou: 5,50% e
4,61%.
2.5. Lado outro, erige a inconstitucionalidade do FAP, por violação ao art. 150, I,
da CF, segundo o qual o tributo somente poderá ser cobrado ou majorado em
face de lei stricto sensu que o autorize, impedindo a imposição de carga tributária
fixada por meio de atos normativos infra legais.
2.6. Com efeito, ataca a legitimidade das previsões do Decreto no 3.048/99(art.
202-A) e das Resoluções no 1.308/09 e 1.309/09, quanto à definição da alíquota
da exação em tela.
2.7. No tocante à multa aplicada, percentual de 75%, prevista no art. 35-A da Lei
no 8.212/91, entende que seria aplicável, apenas, aos casos relativos às
contribuições referidas no art. 35 da Lei, não abarcando, portanto, a contribuição
ao RAT, previsto no art. 22, inciso II, do referido diploma.
2.8. Por fim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em debate,
com fundamento no art. 151, III, do CTN.
2.9. Do que expõe, requer:
a) Seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração, em virtude do grave
cerceamento de defesa da Contribuinte, ora Impugnante, consistente:
(i) Na carência de fundamentação legal, diante da não indicação do
ato legal e/ou normativo que estabeleceu o FAP específico para os
períodos fiscalizados, em clara violação ao artigo 10, inciso IV do
Decreto n° 70.235/72;
(ii) Na ausência de identificação da base de cálculo e das alíquotas
consideradas em cada competência, prejudicando a identificação
do elemento quantitativo da exação e prejudicando o direito de
ampla defesa e contraditório da Impugnante; e(iii) Na
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.608 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725389/2018-33
5
incongruência das alíquotas indicadas no Relatório Fiscal, em
comparação à formula utilizada para apuração do RAT ajustado,
indicada pela própria Autuação, quer seja por carência de
informação ou por erro de cálculo do Il. Fiscal;
b) Seja declarada a inexigibilidade do tributo lançado na Autuação, diante
da inconstitucionalidade na instituição do FAP, em virtude da clara violação
ao "Princípio da Estrita Legalidade Tributária", consagrado no art. 150,
inciso I, da Constituição Federal de 1988 e também por sua ilegalidade, em
vista da clara violação ao artigo 97, incisos II e IV do Código Tributário
Nacional, por consequência, cancelando-se o auto de Infração ora
impugnado;
c) Seja reconhecida a inaplicabilidade da multa de ofício cominada no art.
35-A. da Lei n° 8.212/91 c/c art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, à luz de uma
interpretação sistêmica da norma, que não pode abarcar o lançamento
relativo às contribuições previstas no art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91,
em respeito ao silêncio eloquente do legislador sobre a não incidência
desta multa;
d) Seja suspensa a exigibilidade do crédito objeto da autuação, nos termos
do art. 151, inciso III, do CTN, atribuindo-se efeito suspensivo à presente
impugnação, consoante jurisprudência do CARF.
A DRJ deliberou (fls. 229-237) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO
DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM
FUNÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP).
A contribuição da empresa para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (RAT), poderá ser majorada ou reduzida em função da
aplicação do Fator Previdenciário de Prevenção (FAP), nos termos das Leis no
8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação dos Decretos no 3.048/99, 6.042/07
e 6.957/09, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva
atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a
partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.608 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725389/2018-33
6
Impõe-se impedimento legal e normativo à Autoridade Julgadora quanto à
possibilidade de reconhecimento de eventual inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade.
CÁLCULO
DO
FAP.
PREVISÃO
LEGAL.
EXPRESSA
REMISSÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO.
Encontra-se no bojo do art. 202-A, Decreto no 3.048/99, todo o iter que culmina
no cálculo do FAP consta ali discriminado. Ademais, consta previsão de que
caberá ao Conselho Nacional da Previdência Social a indicação da sistemática de
cálculo do FAP (§ 10), consubstanciado, atualmente, na Resolução CNPS no
1.308/09.
Com efeito, é consabido que, anualmente, os índices do FAP hão de ser
divulgados pelo então Ministério da Previdência Social, via Diário Oficial e,
igualmente, disponibilizado nos sítios da rede mundial de computadores do
referido Ministério.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 28/02/2019,
apresentou recurso voluntário (fls. 242-259), em 28/03/2019, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuições
previdenciárias relativas ao índice FAP (Fator Acidentário de Prevenção) que deveria ter sido
acrescido à alíquota de RAT (Riscos Ambientais de Trabalho) de modo a resultar no RAT ajustado,
para o período de 01/2014 a 12/2016.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, os quais foram adequadamente apreciados pela DRJ, adoto os
fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, com o qual estou de
acordo, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de
primeira instância:
Da Suspensão do Crédito em Análise
4. Independente de outras razões porventura existentes, por força do disposto no
art. 151, III, do CTN, o crédito tributário resultante da glosa em epígrafe
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.608 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725389/2018-33
7
encontrase com a exigibilidade suspensa até o advento do trânsito em julgado
administrativo.
Inocorrência de Nulidades e/ou Cerceamento do Direito de Defesa
5. Dentre suas alegações, a Impugnante suscita a nulidade do Auto de Infração
ante a carência de fundamentação legal, em virtude da não indicação do ato legal
e/ou normativo que estabeleceu o FAP específico para os períodos fiscalizados,
em clara violação ao artigo 10, inciso IV do Decreto n° 70.235/72.
6. Primeiramente, há de se observar que as preliminares de nulidade do
lançamento fiscal arguidas pela Impugnante não encontram amparo no quanto
previsto no art. 59 do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal –
PAF).
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
6.1. Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra
relação numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia
cogitar desta no caso de vício em um dos elementos estruturais do ato
administrativo atacado, a saber, além da competência do agente, a forma, o
objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
6.2. Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas em Auto de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60
do mencionado decreto.
6.3. No entanto, no casuísmo posto a desate, não se verifica real mácula ao ato
administrativo atacado, haja vista que, consoante expressado no bojo do art. 202-
A do Decreto no 3.048/99, (referenciado na fundamentação do Auto de Infração –
fls. 11), todo o iter que culmina no cálculo do FAP consta ali discriminado.
6.4. Ademais, extrai-se do indigitado preceptivo que caberá ao Conselho Nacional
da Previdência Social a indicação da sistemática de cálculo do FAP (§ 10),
consubstanciado, atualmente, na Resolução CNPS no 1.308/09, conhecida da
Impugnante, vez que expressamente mencionada na sua peça de Defesa.
6.5. Com efeito, é consabido que, anualmente, os índices do FAP seriam
divulgados pelo então Ministério da Previdência Social, via Diário Oficial e,
igualmente, disponibilizado nos sítios da rede mundial de computadores do
referido Ministério.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.608 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725389/2018-33
8
6.6. Do brevemente sintetizado, tendo em vista que a ninguém é lícito alegar
desconhecimento da lei1(lato sensu), não merece guarida o intento da
Impugnante ora apreciado.
Da Base de Cálculo
7. A Impugnante alega não ter constado do Auto de Infração a identificação da
base de cálculo e das alíquotas consideradas em cada competência do
lançamento atacado.
7.1. Articula, ainda, pela existência de incongruência das alíquotas indicadas no
Refisc quando comparadas com a fórmula utilizada para apuração do RAT.
7.2. Importa observar que, juntamente com os documentos que compõe o Auto
de Infração cientificado à Impugnante, constou o documento nominado Anexo
Fatos Geradores, fls. 25/116.
7.3. No referido documento, em especial às fls. 27/116, encontra-se a
discriminação, por competência, dos segurados e respectivo salário de
contribuição que compuseram, no somatório, as bases de cálculo mensais do
lançamento objetado, razão pela qual, uma análise algo mais detida por parte da
Impugnante no mencionado documento sanará a dúvida levantada não assistindo,
assim, razão ao seu intento.
7.4. Em acréscimo, no mesmo documento, às fls. 25/6, encontra-se a perfeita e
detalhada discriminação dos índices utilizados para a conformação do RAJ, tudo
conforme explicitado pela Autoridade Fiscal em seu Refisc, conforme reproduzido
abaixo.
4.2. FAP é o Fator Acidentário de Prevenção que afere o desempenho da
empresa, dentro da respectiva atividade econômica, relativamente aos
acidentes de trabalho ocorridos num determinado período e consiste num
multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000) a
dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais sobre a alíquota
RAT. O FAP está normatizado no Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, atualizado pelo
Decreto n° 6.957, de 09 de setembro de 2009, que em seu Anexo V,
promoveu a revisão do enquadramento de risco das alíquotas RAT, com
aplicabilidade a partir da competência 01/2010.
4.3 De acordo com a nova norma, a partir da competência 01/2010 as
empresas deveriam rever o enquadramento no RAT em conformidade com
sua atividade preponderante, continuando a informar a alíquota
correspondente no campo próprio da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP e
passando a informar também o campo FAP. Salienta-se que de acordo com
o Manual, no SEFIP, o FAP deveria ser informado com duas casas decimais,
sem arredondamento (truncamento), uma vez que o aplicativo não
permitia a informação correta. Porém, ao fazer o cálculo da contribuição
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.608 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725389/2018-33
9
previdenciária "RAT x FAP" na folha de pagamento, a empresa deve usar o
multiplicador FAP com quatro casas decimais.
7.5. Dessarte, seguindo as informações reproduzidas, certamente será possível
concluir que as alíquotas aplicadas pela Autoridade Fiscal estão aritmeticamente
acuradas não merecendo, pois, qualquer reparo.
7.6. Por consequência, também nesse ponto, as articulações da Impugnante não
merecem acolhida.
Da Inconstitucionalidade.
8. Para além do tratado, a Impugnante requer a declaração de inexigibilidade do
tributo lançado na Autuação, diante da alegada inconstitucionalidade na
instituição do FAP, em virtude da clara violação ao "Princípio da Estrita Legalidade
Tributária", e, adicionalmente, entende haver ilegalidade por violação ao artigo
97, II e IV do CTN.
8.1. Diante da arguição apresentada, abordando as questões jurídicas envolvidas
no caso, há de ser rememorado que a mais abalizada doutrina escreve que toda
atividade da Administração Pública se passa na esfera infralegal e que as normas
jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante competente, gozam de
presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua
validade, até que seja expungida do mundo jurídico pelos meios previstos para
tanto.
8.2. Ademais, tendo em vista a atual redação do art. 26-A do Decreto no
70.235/72, é vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
8.3. Assim, como no caso concreto a norma inquinada de inconstitucionalidade
pela Impugnante continua válida, não sendo lícito à Autoridade Julgadora se
abster de cumpri-la e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o
princípio da legalidade, em qualquer dos casos, e de invadir seara alheia, na
segunda hipótese, tal argumento não há de ser acolhido.
8.4. No tocante às normas alegadamente eivadas de ilegalidade (Decreto no
3.048/99 (art. 202-A) e das Resoluções no 1.308/09 e 1.309/09), cumpre
rememorar o plasmado na Portaria RFB no 10.875/2007, que por relevância se
transcreve:
Art. 18. É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei,
decreto ou ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou
pela via incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que
suspender a sua execução;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.608 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725389/2018-33
10
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação
da norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos
efeitos jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos
termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo
Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional.
8.5. Diante do encordoado, não verificada qualquer das possibilidades capazes de
legitimar manifestação de descrédito (invalidade/ineficácia) aos atos atacados,
também nessa questão, não podem ser albergados os argumentos articulados
pela Insurgente.
Da Multa Infligida
8.6. No tocante à multa constante do hostilizados Auto de Infração, a Impugnante
suscita a sua inaplicabilidade, haja vista que a contribuição ora debatida não
estaria alcançada pela previsão insculpida no art. 35-A. da Lei n° 8.212/91.
8.7. A fim de espancar qualquer dúvida que pudesse existir sobre o tema
abordado, transcrevem-se os dispositivos envolvidos, todos da Lei no 8.212/91.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos
prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros
de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto
das seguintes receitas:
(...)Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço;
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;
(original sem grifos ou destaques)
8.8. Assim, decanta da simples análise dos preceptivos reproduzidos que todas as
contribuições sociais-previdenciárias a cargo da empresa, dentre as quais se
encontra, naturalmente, as que são objeto da exação fiscal sub examine, quando
lançadas de ofício, estarão sujeitas à multa disciplinada no art. 35-A da Lei no
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.608 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725389/2018-33
11
8.212/91, razão pela qual o intento da Impugnante revela-se totalmente
infundado, não podendo, pois, ser acatado.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 272
DF CARF MF
Original